Tribunal: STF
Processo: HC 213905
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICAR A DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. ALEGADA NULIDADE EM DECORRÊNCIA DA NÃO OBSERVÊNCIA DE PRERROGATIVA DE FORO DE ALGUNS INVESTIGADOS. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EM RELAÇÃO AO AGRAVANTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a “demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas” (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).



    3. No caso, não houve a demonstração de qualquer fato que teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo, tampouco se articula alguma situação ocorrida que pudesse de alguma forma prejudicar o exercício de sua defesa ou a colheita da prova.



    4. O fato de que alguns dos investigados, à época da apuração dos fatos, ocuparem o cargo de Vereador do município de Resende/RJ em nada aproveita o paciente, que não possuía qualquer prerrogativa de foro por função.



    5. A existência de eventual usurpação da competência do Tribunal de Justiça do estado do Rio de Janeiro não contamina os elementos probatórios colhidos na investigação no que se refere a outras pessoas destituídas de foro por prerrogativa de função.



    6. O Supremo Tribunal Federal entendeu inconstitucional os dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que estabeleciam “a competência do Tribunal de Justiça estadual para julgar, originariamente, nos crimes comuns e de responsabilidade, os membros das Procuradorias Gerais do Estado, os membros da Procuradoria da Assembleia Legislativa, os membros da Defensoria Pública, os Delegados de Polícia, os Vice-Prefeitos e os Vereadores”. (ADI 558/RJ, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJe 22.09.2021 – grifei).



    7. Agravo regimental não provido.